Tribunal: TJSP
Processo: 1004296-22.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Desocupação do imóvel no curso da lide. Revelia, com aplicação da pena de confesso. Apelo de advogado da autora, à busca de melhor arbitramento de honorária de sucumbência. Desprovimento.